Tribunal: STF
Processo: AC 1781
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA
   SUSPENSIVA. Estando submetido ao Plenário o tema versado no
   extraordinário, com voto favorável à tese sustentada pela autora,
   cumpre concluir pela relevância do pedido de empréstimo
   suspensivo ao extraordinário e do risco de manter-se com eficácia
   quadro decisório.